Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABLIDADE. HIERARQUIA DAS FASES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir a tipicidade da conduta; (ii) analisar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade; (iii) avaliar o acerto da sentença quanto a valoração negativa dos antecedentes em virtude de sentença condenatória antiga; (iv) examinar a proporcionalidade da exasperação da pena-base; (v) analisar o cabimento da suspensão condicional da pena; (vi) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Se o réu, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, vai à casa da vítima, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
5. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável. 6.1. O patamar adotado na sentença, mais benéfico ao acusado, deve ser mantido para evitar a reformatio in pejus.
7. Ao promover a redução da pena na segunda fase da dosimetria, o julgador deve estar atento à hierarquia das fases. Sob pena de desvirtuamento do sistema escalonado, recomenda-se que a fração redutora empregada na segunda etapa da individualização da pena seja superior ou equivalente à adotada na primeira para recrudescimento da reprimenda.
8. Inviável a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) ao réu portador de maus antecedentes.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização, podendo ser reduzido o valor para torná-lo proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 77; CPP, arts. 386, incisos III e VII, e 387, inciso IV; Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906562, 07005807420248070002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1897843, 07116259420238070007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024; TJDFT, Acórdão 1904164, 07132696720228070020, Rel. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1907650, 07171193120238070009, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.179/MG, Rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/9/2023; TJDFT, Acórdão 1933620, 0721219-24.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1806036, 0740175-23.2023.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho De Almeida, Câmara Criminal, j. 24/01/2024; STJ, Tema Repetitivo no 983; TJDFT, Acórdão 1831435, 07181466720238070003, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma, j. 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1831127, 07013404820238070005, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1860720, 0719889-78.2020.8.07.0016, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09/05/2024.